Tribunal: STF
Processo: Rcl 45677
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DO COMANDO DO DELIBERADO NO INQUÉRITO 4435, NO QUAL SE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO QUE APONTA INDICADORES ROBUSTOS DE POSSÍVEL CRIME ELEITORAL [CE, ART. 350] E DEMAIS CRIMES CONEXOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. TENTATIVA INIDÔNEA DE CONTORNAR A COMPETÊNCIA ESPECIAL COM A REDUÇÃO DA DINÂMICA FÁTICA. MODALIDADE DE FORUM SHOPPING. CONDUTA INVÁLIDA. O PROCESSO PENAL DEVE SE ORIENTAR PELA BOA-FÉ OBJETIVA, GARANTINDO-SE A CONFORMIDADE DOS ATOS POSTULATÓRIOS, PROBATÓRIOS E ARGUMENTATIVOS. A OMISSÃO DELIBERADA DE CRIMES ELEITORAIS NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ESPECIAL. DISCUSSÃO POSTERIOR QUANTO À EXTENSÃO DA NULIDADE DAS DECISÕES E PROVAS. NEGATIVA À TENTATIVA DE BYPASS. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA. AGRAVO REGIMENTAL NEGADO.



    A ausência de menção ou mesmo a não apuração de crimes eleitorais em face de indícios claros de sua existência configura violação da boa-fé objetiva, pressuposto de orientação do devido processo legal. Logo, a atuação estratégica, verdadeiro Forum Shopping, é intolerável no ambiente do devido processo legal. Mostra-se configurada a intencionalidade em não reconhecer o caráter eminentemente eleitoral de alguns delitos, como tentativa de manter a competência estadual, em violação ao princípio do Juiz Natural da Justiça Eleitoral.